Tribunal: TJBA
Processo: 8069504-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069504-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GEOVANE DE BRITO DIAS Advogado(s): ANTONIO EDUARDO OLIVEIRA DAMASCENA CAFE AGRAVADO: DIRK ACHIEL ROBERT CASTELEYN Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedidos liminares de reconhecimento de direito de moradia em imóvel e fixação de pensão alimentícia provisória, fundamentados em alegada união estável com o agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada em pedidos baseados em alegada união estável, especificamente quanto à demonstração da probabilidade do direito e dos elementos caracterizadores da união estável previstos no art. 1.723 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela antecipada exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A configuração da união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, demanda convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, exigindo prova robusta de seus elementos caracterizadores. 5. Os indícios apresentados pelo agravante são insuficientes para comprovar a existência da alegada união estável, considerando que o próprio requerente admite não residir no imóvel objeto da demanda, mas sim em moradia estudantil, o que enfraquece a tese de convivência duradoura e estabelecimento de núcleo familiar. 6. A mera alegação de construção conjunta de imóvel e coabitação temporária não são suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado, sendo necessária a instrução probatória adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n. 8069504-05.2024.8.05.0000, em que é agravante GEOVANE DE BRITO DIAS e agravado DIRK ACHIEL ROBERT CASTELEYN. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto desta Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça